Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700396-33.2020.8.07.0011 RECORRENTE: S. Y. A. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDAS: LUCILENE FERREIRA LIMAS, ELIANE CÂNDIDA MARTINS DE OLIVEIRA E LUCILENE FERREIRA LIMAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. O prazo prescricional de seis (6) meses relativo ao cheque, fixado pelo art. 59 da Lei n. 7.357/1985, inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis de acordo com a regra processual do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente a partir de 26 de agosto de 2021 (alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021). 2. A ausência de indicação de bens passíveis de constrição para a satisfação de crédito proveniente de cheque impõe o reconhecimento da prescrição após o transcurso de um (1) ano de suspensão e do prazo de seis (6) meses previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/1985. 3. O concurso universal de credores não se instaura com a mera propositura da ação de insolvência civil, mas decorre da decretação do Juízo competente da situação jurídica de insolvência do devedor. 4. A propositura de ação de insolvência civil contra os devedores durante o curso de ação de execução de título extrajudicial não interrompe o prazo de prescrição nos termos do art. 1.052 do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 921 do Código de Processo Civil com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, mantém-se inerte, não havendo razões para reconhecer a prescrição intercorrente pela falta de localização de bens. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020